Tribunal: STF
Processo: ARE 1501991
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Conformidade de norma estadual com o GATT. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. 



    I. Caso em exame



    1. A autora discute a violação do GATT por normas estaduais, sob o fundamento de que foi fixada alíquota de ICMS-Importação em percentual superior a tributo equivalente incidente sobre o mesmo tributo quando adquirido em território nacional.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber: se (i) o acórdão atacado está devidamente fundamentado e se (ii) a matéria de fundo possui natureza constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    4. O exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não provido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º.



Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 339; AI nº 714.039-AgR/PE (2009), Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE nº 1.462.374-AgR/ES (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 951.151-AgR/PE (2017), Rel. Min. Luiz Fux.